Tribunal: TJDFT
Processo: 0799370-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0799370-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ, por meio da qual pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF. Em atenção ao pedido de ID. 70904520, a qual remete à petição juntada ao ID. 70723295, verifico que não há fundamentos jurídicos que justifiquem o provimento do pedido apresentado pela apelante. Caso a parte recorrente se sinta afrontada e entenda que a situação narrada possa caracterizar algum tipo de infração penal, deverá buscar as vias adequadas para as apurações cabíveis. Ante o exposto, nada a prover do pedido de ID. 70904520. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital